Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708943-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEZAK BRAGA DA SILVA SANTOS, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, MEZAK BRAGA DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Verifico que a Apelação Adesiva interposta por Mezak Braga da Silva Santos foi instruída apenas com o comprovante de pagamento do preparo (ID 35181479), faltando a respectiva guia. Em atenção ao disposto no art. 1.007 do CPC/15, concedo à parte Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar a guia de recolhimento do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator